Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão

:

7a TURMA CÍVEL

Classe

:

APC – APELAÇÃO CÍVEL

N. Processo

:

0727637-12.2020.8.07.0001

Apelante(s)

:

TRES IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA

Apelado(s)

:

WP INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-EPP

Relator

:

Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CDC. COMPRA. EQUIPAMENTO. FOMENTO. LUCRO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VII DO CDC. ART. 373 DO CPC. INVERSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMPRA E VENDA. EQUIPAMENTO. SERVIÇO. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. A compra de equipamento para automatização de acesso de estacionamento não integra a cadeia produtiva de sociedade empresária do ramo de mineração, cujos lucros não se relacionam com eventual exploração de estacionamento, motivo pelo qual a compradora é considerada como destinatária final do produto e a vendedora, por sua vez, como fornecedora, configurada a relação jurídica sujeita ao regime protetivo do CDC.

2. Incabível a inversão do ônus da prova quando ausentes os requisitos previstos no artigo 6o, VIII, do CDC, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, devendo ser aplicada a regra da distribuição do ônus da sucumbência prevista no art. 373 do CPC.

3. Comprovada a inadimplência da compradora quanto ao pagamento do valor integral do contrato e verificada a inexistência de prova de não cumprimento contratual por parte da vendedora, deve ser mantida a sentença condenatória de pagamento do valor do débito, mais encargos moratórios.

4. Negou-se provimento ao recurso.